Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CONSTRUTORA SOARES LTDA contra a decisão que determinou que promovesse o andamento do processo, indicasse bens à penhora ou se manifestasse sobre a suspensão provisória da execução ajuizada em face de JOSÉ OLIVEIRA ALVES, indeferindo o pedido de intimação pessoal do devedor para apontar qual dos veículos encontrados em seu nome ainda seriam de sua propriedade. Em suas razões recursais, a agravante narra que, atento ao seu ônus, requereu consulta de bens pelo sistema do Renajud, indicando um dos veículos encontrados à penhora, mas o agravado teria declarado, sem prova, a sua alienação. Alega que, nesse contexto, deveria ser intimado pessoalmente para apontar quais veículos ainda estão sob sua propriedade, em respeito aos princípios da lealdade e da colaboração, pois a indicação e a localização de bens passíveis de constrição não devem ser entendidas como ônus exclusivo do credor. Tece considerações sobre o princípio da efetividade, postulando a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Intimada para esclarecer a natureza decisória do ato impugnado, o agravante esclareceu que recorre da decisão que determinou a promoção do andamento do processo, complementada pelo julgamento dos respectivos embargos, no qual restou indeferido o pedido de prévia intimação pessoal do devedor. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que, ao lhe impor a promoção do andamento do processo, indeferiu o pedido de intimação pessoal do devedor. Para tanto, deveria demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, ainda que a execução esteja em tramitação há mais de dezesseis anos, sem a satisfação do crédito da agravante, não se vislumbra utilidade na medida postulada, senão vejamos. A agravante pretende, ao final, seja o agravado intimado, para declarar qual dos veículos encontrados no sistema do Renajud ainda são de sua propriedade. Ocorre que, analisando os autos de origem, observa-se que, desde 2014, o agravante tem conhecimento da existência desse três veículos – um Honda Civic, ano 2009, uma Saveiro 1990 e um Corcel 1978 – (ID Num. 40160852), mas requereu, à época, a penhora apenas do primeiro, que foi deferida, mas a sua apreensão não foi sucedida, pois o agravado, comparecendo espontaneamente aos autos, alegou haver o alienado para o seu cunhado (ID Num. 40160967 e 40160987). Depois disso, foi intimado, por duas ocasiões, para indicar o endereço do automóvel e os dados do suposto cunhado, mas, em ambas as situações, alegou desconhecer o seu paradeiro, por não ter mais contato com ele (ID Num. 40161014, 40161019, 40161041 e 40161043), sendo indeferida a renovação de idêntica diligência (ID Num. 40161120). Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento, no qual foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas indeferido o pedido de nova intimação do devedor, para declinar a localização do automóvel (acórdão 1166795). A agravante requereu, então, a realização de novas pesquisas de bens, via sistemas informatizados deste Tribunal, não tendo sido encontrados ativos financeiros significativos, nenhuma declaração anual de rendimentos, e localizados os mesmos três veículos em nome do devedor (ID Num. 40161164 - Pág. 2/seguintes). Diante disso, o agravante pugnou a intimação do agravado para informar quais desses veículos ainda seriam de sua propriedade e, em caso de nenhum, comprovar a sua alienação (ID Num. 46956244). Em resposta, a Defensoria Pública declarou não ter mais contato com o executado, requerendo a intimação do exequente, para indicar outros bens passíveis de penhora, ou a intimação pessoal do requerido para que preste a informação solicitada, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC (ID Num. 48342346). A magistrada determinou, então, a promoção do andamento do processo, sob pena de extinção. Vide: Ao exequente para promover o andamento do processo, indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão pelo artigo 921 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Esclareço, ainda, que caso pretenda a penhora dos veículos, deverá indicar o endereço para localização (ID Num. 49668063). Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração, insistindo no pedido de intimação pessoal do executado, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: [...] Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ora, a própria Defensoria sugeriu a intimação da parte exequente para indicar bens à penhora, sendo evidente que compete a parte promover o correto andamento do processo. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, revela-se presente o cunho decisório do ato impugnado, mas nada que, em princípio, mereça o seu sobrestamento, pois, como dito, não se vislumbra utilidade na medida postulada. A intimação pessoal do agravado para informar se ainda possui o Honda Civic é protelatória, pois já foi realizada duas vezes, resultando na informação de que alienou a terceiros. Depois, conforme dito, o tema já foi objeto de outro agravo de instrumento, restando, portanto, preclusa. Já a intimação do agravado para esclarecer sobre os outros dois veículos, antigos, observa-se que, além de parece ser medida inócua, diante da realidade dos autos, a credora nunca demonstrou interesse pela sua constrição, pois jamais requereu a sua penhora. Assim, ainda que a medida seja possível, diante do princípio da cooperação, não se pode olvidar que o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).